Tribunal: TJMT
Processo: 1019959-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019959-87.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), I. C. Z. - CPF: 085.879.601-56 (EMBARGADO), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), JUCIELY DE SOUZA CINTRA ZANETTE - CPF: 966.919.051-72 (EMBARGADO), JUCIELY DE SOUZA CINTRA ZANETTE - CPF: 966.919.051-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – ERROS MATERIAIS - CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OS ERROS MATERIAIS.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por UNIMED CUIABÁ - Cooperativa de Trabalho Médico, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no. 1019959.87.2019.811.0002 (id. 129366665), que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta a embargante que houve no decisum omissão acerca do pedido de limitação do custeio aos valores de tabela praticados pela operadora e sobre a existência de cláusula contratual de coparticipação, além de erro material em relação ao tipo de tratamento e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual, respeitosamente, opõe-se os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios verificados.

Aduz que esta C. Câmara deixou de se manifestar acerca da tese recursal de impossibilidade de custeio integral de tratamentos realizados fora da rede credenciada da operadora e sobre a incidência da coparticipação sobre os valores desembolsados pela Unimed Cuiabá, matérias a respeito das quais, evidentemente, deveria ter-se pronunciado, não contando o decisum com os elementos essenciais previstos na legislação processual vigente.

Assevera por fim, que a ementa do acórdão adotou premissa equivocada, uma vez que salienta que a vertente demanda não trata de cobertura de tratamento fisioterápico pelo MÉTODO BOBATH, mas, tão somente, EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA A LASER, ademais, ressalta que não há condenação em danos morais, tal como, o recurso de apelação não se insurgiu a respeito. Razão porque argumenta: “Assim, tendo em vista, que ao julgar o apelo, V. Excelência não se ateve à causa de pedir, impondo à esta Embargante condenações não contemplada pelos pedidos do Autor e pela r. sentença, resta evidente que o v. acórdão padece de erro material, eis que as premissas utilizadas para julgar o recurso jazem equivocadas.” (Id. 129789664)

Requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para “sanar os vícios apontados se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

Sem manifestação da parte embargada. (Id. 131619186)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento parcial dos embargos, tão somente, para correção dos erros materiais apontados. (id. 138290652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por UNIMED CUIABÁ - Cooperativa de Trabalho Médico, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no. 1019959.87.2019.811.0002 (id. 129366665), que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO APLICADA AO CASO - AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS - ABUSO CONFIGURADO - ROL EXEMPLIFICATIVO - INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA - FISIOTERAPIA MOTORA PELO MÉTODO BOBATH – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Julgados prolatados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem efeito vinculante, não obrigam o exame da matéria desse órgão colegiado no mesmo sentido. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, haja vista ser o rol da ANS exemplificativo. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. Danos morais configurados e indenização fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Id. 129366665 – Págs. 1/2 – fl. 466/467)”.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.(...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Também, com os embargos de declaração tem o magistrado a oportunidade de completar ou esclarecer a prestação jurisdicional anteriormente oferecida.

A parte embargante afirma que houve no decisum omissão acerca do pedido de limitação do custeio aos valores de tabela praticados pela operadora e sobre a existência de cláusula contratual de coparticipação, além de erro material em relação ao tipo de tratamento e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual, respeitosamente, opõe-se os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios verificados.

Não há falar em omissão, eis que o v. acórdão rechaçou a tese apresentada pela embargante; ainda que não tenha, expressamente discutido os pedidos alternativos.

Assim, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Esclareço que a hipótese suscitada pela embargante, apenas constata-se a ocorrência de erro material, eis que constou na ementa do v. acórdão: “FISIOTERAPIA MOTORA PELO MÉTODO BOBATH” (Id. 129366665).

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO APLICADA AO CASO - AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS - ABUSO CONFIGURADO - ROL EXEMPLIFICATIVO - INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA -
FISIOTERAPIA MOTORA PELO MÉTODO BOBATH
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Julgados prolatados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem efeito vinculante, não obrigam o exame da matéria desse órgão colegiado no mesmo sentido. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, haja vista ser o rol da ANS exemplificativo. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. Danos morais configurados e indenização fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Id. 129366665 – Págs. 1/2 – fl. 466/467)

Leia-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO APLICADA AO CASO - AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS - ABUSO CONFIGURADO - ROL EXEMPLIFICATIVO - INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA –
TRATAMENTOS DE EQUOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA (LASER)
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Julgados prolatados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem efeito vinculante, não obrigam o exame da matéria desse órgão colegiado no mesmo sentido. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, haja vista ser o rol da ANS exemplificativo. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. Danos morais configurados e indenização fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Id. 129366665 – Págs. 1/2 – fl. 466/467)

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado.

Noutro viés, pertinente apontamento da embargante acerca da condenação em dano moral, de se vislumbrar, que, em análise aos embargos em face da r. sentença apresentado e analisado pelo juízo de piso ao (id. 114404477); fora decotado parte estranha ao pleito inicial, restando apenas à obrigação de fazer; assim, merece também ser sanado o erro material, eis que não há falar no v. acórdão em dano moral.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos no que tange à aventada omissão, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para sanar os ERROS MATERIAIS apontados, consignando a não ocorrência de efeitos infringentes ao v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022